Tribunal: TJMT
Processo: 1013781-84.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013781-84.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[43.788.816 OESLEI MACIEL MARIANO - CNPJ: 43.788.816/0001-34 (RECORRIDO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME - CNPJ: 05.295.408/0001-51 (RECORRENTE), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1013781-84.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1013781-84.2024.8.11.0055

Recorrente:
Implementos Michel EIRELI – ME

Recorrida:
Oeslei Maciel Mariano - Memel Oficina de Motos Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO CONEHCIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito no qual caminhão guincho da parte recorrente colidiu com motocicletas estacionadas em frente à oficina da parte autora, sob sua guarda. A sentença condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.610,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. O recurso requer a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de dano moral, sob o argumento de ausência de repercussões extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a colisão entre o caminhão da recorrente e as motocicletas sob a guarda da recorrida configura situação geradora de dano moral indenizável à pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consolidada na Súmula 42 das Turmas Recursais, estabelece que a mera ocorrência de acidente de trânsito, sem repercussões adicionais, não enseja dano moral.

4.

Nos termos da Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada lesão à sua honra objetiva, o que exige prova de abalo à imagem, à reputação ou à credibilidade empresarial.

5.

Inexistindo nos autos elementos probatórios que comprovem repercussão negativa à imagem da oficina perante sua clientela ou seu ramo de atuação, não se configura o dano moral alegado.

6.

A alegação de constrangimento diante de clientes não é acompanhada de prova inequívoca, tratando-se de mero dissabor inerente à atividade empresarial.

7.

A ausência de demonstração de violação a direitos da personalidade da pessoa jurídica afasta a possibilidade de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O acidente de trânsito envolvendo bem de terceiro sob a guarda da pessoa jurídica não configura, por si só, dano moral indenizável.

2.

Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação de abalo à sua honra objetiva, com repercussão negativa em sua imagem, credibilidade ou atividade comercial.

3.

A ausência de prova concreta de violação extrapatrimonial afasta o dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/1995, artigos 46 e artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, julgado em 17/06/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 13/05/2024.
TJMT, Recurso Inominado n. 1008008-54.2023.8.11.0003, Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli
,
Primeira Turma Recursal,
julgado em
04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1013781-84.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1013781-84.2024.8.11.0055

Recorrente:
Implementos Michel EIRELI – ME

Recorrida:
Oeslei Maciel Mariano - Memel Oficina de Motos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Implementos Michel EIRELI – ME

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 293939359)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado a empresa requerida ao pagamento de
R$3.610,00 (três mil seiscentos e dez reais)
a título de indenização por danos materiais e
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 293939368):
requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por danos morais ou, alternativamente, para que seja reduzido o “
quantum”
arbitrado, consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões
(Id. 292554392):

defende a manutenção a sentença e o desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1013781-84.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1013781-84.2024.8.11.0055

Recorrente:
Implementos Michel EIRELI – ME

Recorrido:
Oeslei Maciel Mariano - Memel Oficina de Motos Ltda.

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, por meio do qual se requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Da exordial, extrai-se que a empresa autora, oficina mecânica de motocicletas, alega que em 02/10/2024, o caminhão guincho de propriedade da parte requerida, ao transitar em frente à oficina, colidiu com diversas motocicletas ali estacionadas, pertencentes a clientes e sob sua guarda para conserto. Os veículos danificados são os seguintes:

Biz 125 preta, placa NPK-2E84;

Biz 125 vermelha, placa KAP-3311;

CG verde, placa JZF-4371;

Sundown Web preta, placa NJB-1623.

Segundo a parte autora, o impacto causou danos materiais significativos, comprometendo a integridade dos veículos e acarretando prejuízos substanciais aos seus proprietários, os quais passaram a responsabilizar a oficina, exigindo o ressarcimento pelos danos.

Em razão dos transtornos alegadamente suportados, a empresa autora ajuizou a presente demanda, buscando a reparação por danos materiais e morais, tendo obtido êxito em ambos os pedidos.

A recorrente, sem suas razões recursais sustenta que os fatos narrados não configuram situação apta a ensejar dano moral, uma vez que o acidente gerou apenas prejuízos de natureza patrimonial, sem vítimas ou violação à honra objetiva ou subjetiva da parte autora, tampouco situações de humilhação ou constrangimento que justificassem a indenização pleiteada.

A controvérsia restringe-se à existência ou não de dano moral em decorrência do acidente de trânsito.

Importa salientar que a Súmula n.o 42 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que “
a mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
”.

No presente caso, observa-se que a parte autora é pessoa jurídica. Assim, nos termos da Súmula n.o 227 do Superior Tribunal de Justiça, para que se reconheça o direito à indenização por dano extrapatrimonial à pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração de lesão à sua honra objetiva, devendo-se comprovar que o evento repercutiu negativamente no âmbito empresarial, afetando sua credibilidade no mercado ou gerando restrições comerciais.

Exige-se, portanto, prova inequívoca de abalo à reputação da empresa perante sua clientela ou no seu ramo de atuação.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora a recorrida alegue ter sido alvo de constrangimentos por parte dos clientes proprietários das motocicletas danificadas, não produziu prova apta a demonstrar tal alegação.

Desse modo, ausente demonstração de que a parte autora tenha sido submetida à humilhação, constrangimento ou outra situação que implicasse violação de direito da personalidade jurídica, trata-se de mero dissabor, inerente à dinâmica das relações comerciais.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais, Nesse sentido, Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso. 2. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA
- CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...).
A Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT dispõe que “a mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais”. 5. No caso concreto, não há comprovação de violação aos direitos da personalidade do recorrente, sendo insuficientes os transtornos e desgastes naturais decorrentes do evento para configurar dano moral indenizável. 6. Precedentes das Turmas Recursais do TJMT reforçam a necessidade de prova concreta do sofrimento extrapatrimonial para o reconhecimento do dano moral.
(...). (N.U 1008008-54.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Portanto, considerando que o acidente de trânsito não caracteriza, por si só, dano moral, e ausente nos autos qualquer comprovação de lesão aos direitos da personalidade da pessoa jurídica autora, impõe-se a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença em seus demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025